Tribunal: STF
Processo: HC 98553
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA 
   DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI 
   PENAL. FUGA.
Paciente pronunciado por dupla tentativa de 
   homicídio. Prisão preventiva decretada em agosto de 2000 e 
   executada sete anos depois, em outro Estado da Federação. 
   Necessidade da medida excepcional de constrição da liberdade para
   garantia da aplicação da lei penal.
Ordem denegada.